Tribunal: TJDFT
Processo: 0727480-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727480-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: RAIMUNDA NONATA PEREZ NOBRE MOURAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ilegitimidade de parte – Empresa não participante do acordo – Penhora de faturamento – Inexistência de bens – Percentual adequado – Deferimento parcial Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para concessão parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, o Cumprimento de Sentença foi deflagrado em face do descumprimento do acordo de ID 81065457, firmado com JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ no 11.019.286/0001-73. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Considerando que a parte informada pela credora na petição de id. 124163970 não assinou ou consentiu com o acordo homologado pela sentença de id.87545456, ademais transitada em julgado, bem como não lhe foi dada a oportunidade para se manifestar na fase de conhecimento do feito no qual foi constituído o crédito “sub judice”, INDEFIRO, à míngua de efetividade da medida postulada, o requerimento de intimação daquela parte. Lado outro, DEFIRO o pedido de penhora do faturamento mensal da executada JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ n.o 13.878.736/0001-09, e OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ no 11.019.286/0001-73, limitado, contudo, a 10% da receita de cada empresa a fim de preservar a sua capacidade de funcionamento, devendo, para tanto, seus representantes legais comparecerem mensalmente a este Juízo a fim de recolherem o valor correspondente ao percentual constrito, bem como apresentarem prova contábil do faturamento referente ao período de cada apuração, até que se alcance o valor da dívida exequenda. Expeçam-se os respectivos mandados de penhora e intimação.” De fato, verifica-se que foi deferida a penhora de faturamento de empresa não participante do acordo, qual seja, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, sendo patente sua ilegitimidade passiva no feito originário. Ressalto que eventual extensão dos atos constritivos para pessoa jurídica não participante do acordo originário deve ser seguida por decisão fundamentada, sem dispensa de eventual Contraditório e Ampla Defesa. Em relação à manutenção da penhora de faturamento da empresa OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, não vislumbro como afastá-la. Isso porque, além de inexistirem outros bens passíveis de penhora, consoante pesquisas infrutíferas acostadas aos autos, a parte agravada sequer indica bens suficientes para satisfazer o débito de forma menos onerosa. Para além, a constrição de 10% (dez por cento) do faturamento da empresa mostra-se adequada para, a um só tempo, viabilizar a satisfação do direito do credor, sem impedir a própria existência da empresa devedora, posto que os outros 90% (noventa por cento) poderão ser utilizados em suas atividades. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para suspender a penhora de faturamento em relação à empresa JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator